Tribunal: TJDFT
Processo: 0747420-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Precatório decorrente de acordo direto (Edital no 1/2025 - TJDFT). Honorários advocatícios. Pedido de levantamento em nome da sociedade de advogado. Titularidade do crédito consolidada em nome da pessoa física da impetrante. Alteração do titular na fase administrativa. Impossibilidade. Vinculação ao ofício requisitório. Segurança denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, que indeferiu pedido de levantamento de honorários advocatícios contratuais em nome da sociedade de advogados, da qual o impetrante é sócio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo para autorizar, na fase administrativa do pagamento do precatório, a substituição da pessoa indicada no ofício requisitório para excluir a advogada e incluir a sociedade de advogados
III. Razões de decidir
3. A faculdade prevista no art. 85, §15, do CPC — direcionamento do pagamento dos honorários à sociedade de advogados — deve ser exercida no momento processual oportuno, antes da expedição do ofício requisitório.
4. A COORPRE, na fase administrativa, fica estritamente vinculada aos dados do requisitório e não pode alterar o beneficiário do crédito, modificar o regime tributário ou afastar as deduções legais obrigatórias.
5. Se a adesão ao Edital no 1/2025, do TJDFT, foi realizada em nome próprio, consolidando a titularidade do crédito na pessoa física do impetrante, conforme ofício requisitório expedido, indevida a pretensão de alteração do beneficiário.
IV. Dispositivo
6. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; CPC, art. 85, § 15; Lei no 8.906/1994, art. 15, § 3o; Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciados nos 473 e no 512, da sua Súmula; STJ, Enunciado no 105, da sua Súmula; STJ, RMS 57.744/MG, Rel. Min(a). Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 2/6/2020; TJDFT, AGI 0723950-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23/10/2025.